Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-63.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001814-63.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONE CASTRO LARA - CPF: 026.705.511-06 (APELANTE), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), LAIRTON RATAJCZYK - CPF: 965.598.290-49 (APELANTE), VANDOALDO MIRANDA PIRES - CPF: 325.507.821-00 (APELADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DANIEL KUPFERMAN ROCHA - CPF: 028.691.332-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – COMPRA E VENDA DE MOTOCILETA – ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL – INDÍCIOS DE CRIME DE ESTELIONATO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PERFECTIBILIZADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES A QUEM DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ambas as partes foram ludibriadas por um golpista, o qual se enveredou na negociação e, iludindo ambas as partes, solicitou ao requerente apelante que depositasse o dinheiro do preço do bem em determinada conta bancária, de pessoa alheia às partes, o que foi por ele realizado, ao mesmo tempo em que, também aproveitando da boa-fé do proprietário do veículo, conseguiu que fosse entregue a posse do veículo ao autor.

Viciada à vontade na tradição efetuada (arts. 1.226 e 1.267 do CC), não se pode considerar perfectibilizado o negócio jurídico realizado entre o comprador (autor) e o vendedor (réu), corroborando tal inferência a não realização do pagamento do preço a quem de direito, ou seja, ao proprietário vendedor do veículo, de modo que há falar em obrigação de fazer consistente na transferência da motocicleta ou validação do negócio jurídico realizado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001814-63.2019.8.11.0040

APELANTE:

LAIRTON RATAJCZYK E OUTRO

APELADO:

DANIEL KUPFERMAN ROCHA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVONE CASTRO LARA
e
LAIRTON RATAJCZYC
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Valter Fabricio Simioni da Silva
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT, lançada nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº. 1001814-63.2019.8.11.0040
,
ajuizada em face de
VANDOALDO MIRANDA PIRES
e
DANIEL KUPFERMAN ROCHA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que o inconformismo decorre da sentença onde o Magistrado entendeu que não houve a prova de que os apelados autorizaram a efetivação do pagamento ao terceiro.

Todavia, afirmam que “
quem aceitou que o pagamento fosse efetuado a terceiro, foram os Apelados, que efetuaram com esse 3º, “Pedro”, um contrato em paralelo
” (sic).

Salientam que “
O Apelado Daniel, deixa certo de que combinou que a Apelante depositasse na conta indicada pelo 3º, e que este após ela depositar pagaria a ele
” (sic).

Alegam que “
após comprovado o pagamento da forma ajustada pelas partes, eles entregam a posse do veículo, consumando o negócio. Se o terceiro não pagou aos Apelados a culpa não pode ser imputada aos Apelantes
” (sic), sendo que a propriedade transmite com a posse.

Esclarecem que “
há que considerar os fatos isolados que antecederam a entrega do veículo adquirido. Que devem ser avaliados segundo o princípio da boa-fé contratual, do objeto social dos contratos
” (sic), sendo, portanto, a compra e venda válida.

Explicam que “
Ivone comprovou o pagamento do valor e na forma combinados, efetuado na data de 12/03/2019, às 14:32h. Efetuado o pagamento, e comprovado aos Apelados, o recibo veicular foi firmado pelo titular do veículo e pelo Apelante. Desdizendo o que alegado pelo Apelados, que distorceu a ordem dos fatos e omitiu circunstâncias, denotando agir com culpa ao mínimo na condução da venda, prejudicando o Apelantes
” (sic).

Descrevem que se os apelados “
tivessem declinado uma conta bancária própria para depósito, ou estipulado outra forma de pagamento, ela teria sido dessa forma cumprida pelos Apelantes
” (sic), de modo que entendem que “
ou eles não tomaram as devidas cautelas, ou estavam em conluio com o 3º
” (sic).

Apontam que
“quem não repassou aos Apelados o valor, nos termos do contrato entre eles, foi o intermediador, Pedro”
(sic).

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença para que os apelados sejam compelidos a transferir a motocicleta, reconhecendo-se o pagamento na forma ajustada com o apelado Daniel (Id. 200396722).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
o comprovante de pagamento trazido aos autos pelo Apelante (ID 22504081), acaso seja verídico, em nada tem relação com a lide, tem como beneficiária pessoa totalmente estranha aos Apelados, além de que o valor não condiz com o da venda da motoneta, tratando-se de negociação desconhecida, pois de acordo com o Recibo de Transferência já anexo (ID 20516457), esta era de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”
(sic).

Anunciam que a transferência da propriedade com a posse não deve prevalecer, pois
“a entrega da motoneta seu deu mediante fraude, pois na realidade os Apelados não receberam qualquer valor sobre a motoneta”
(sic), e que recebeu a quantia foi uma desconhecida, Sra. Ellen Custódio Junior. Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 200396729).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 200527663).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que os autores IVONE CASTRO LARA e LAIRTON RATAJCZYC adquiriram a motocicleta Honda Biz 125 ES, placa QBA4937, Renavam 01014296606, chassi 9C2JC4820ER573633, de propriedade de VANDOALDO MIRANDA PIRES, por negócio efetuado com o requerido DANIEL KUPFERMAN ROCHA.

Relataram que quando da transferência do documento, o requerido Vandoaldo Miranda Pires compareceu no cartório de documentos da Comarca de Sinop para assinar o recibo, viabilizando a transferência.

Aduzem que a pessoa que intermediou a compra e venda das partes recebeu o preço contratado (Sr. Pedro), mas não o repassou ao requerido Daniel, o que, segundo os mesmos, não prejudica a aquisição da moto, pois a todo tempo estiveram de boa-fé e cumpriram com sua obrigação contratada – pagar o preço, consumando o negócio na presença e orientação de Daniel (que a todo tempo conversava com Pedro), e de Vandoaldo, ora requeridos.

Defendem que os requeridos agiram ilicitamente e de má-fé ao promoverem lançamento no sistema do DETRAN-MT de extravio do DUT (Documento Único de Transferência) referente ao bem envolvido na transação em comento, solicitando assim uma segunda via para impedir que este fosse transferido aos novos adquirentes, ora requerentes.

Pois bem. Dos fatos narrados na inicial, depreende-se que a venda não foi realizada diretamente entre os requerentes e os requeridos, mas intermediada por um terceiro estranho à lide, conhecido como “Pedro”.

Ambas as partes afirmam terem sido vítimas de um golpe.

Em análise prefacial do caso, verifico existirem indicativos de que ambas as partes tenham sido vítimas do conhecido "golpe do intermediário".

De forma resumida, este golpe inicia-se com um intermediador (golpista) que procura um anúncio na internet, no qual um veículo esteja à venda, e manifesta interesse na compra do automóvel.

Ao mesmo tempo em que está em tratativas com o real proprietário do bem (vendedor), o intermediário clona o anúncio e coloca o veículo à venda por um valor muito abaixo de mercado. Ele, então, ajusta a venda do automóvel junto à outra pessoa (comprador).

Todas as comunicações entre o intermediador e as vítimas são realizadas pela internet e, para concretizar o golpe, ele utiliza de diferentes narrativas frente ao vendedor/proprietário do bem e ao comprador.

No caso dos autos, consta que os apelados anunciaram a venda da motocicleta Honda Biz 125 ES, placa QBA4937, por R$7.000,00 (sete mil reais).

Os autores apresentaram um depósito de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo como favorecida a Sra. Ellen Custódio dos Santos, e na inicial alegaram que o valor do negócio havia sido reduzido para a quantia de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Diante dos fatos e circunstâncias do caso concreto, o cenário é o da prática do crime de estelionato, realizado por meio de rede mundial de computadores, mediante inserção de dados em site destinado a anúncios de vendas e compra de bens.

Ocorre que não é possível precisar se houve culpa das partes no sentido de terem agido de forma negligente, tampouco a sua extensão, desconhecendo-se as medidas que foram ou não adotadas para evitar o ocorrido.

Nota-se que os apelados não receberam pelo pagamento do veículo, tendo em vista que a transferência bancária foi realizada para Ellen Custódio dos Santos, cujo valor estava bem abaixo do valor de mercado.

Dessa forma, evidencia-se que, em virtude da fraude perpetrada pelo intermediário, não há falar em obrigação de fazer de os requeridos transferir a propriedade do veículo aos apelantes.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BEM MÓVEL C/C PERDAS E DANOS –
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIO DE VEÍCULOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”)
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ PARTICIPOU DO GOLPE – INDÍCIOS DE QUE FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor (art. 373, I e II, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 1000153.02-2019.811.0088, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
“GOLPE DO INTERMEDIÁRIO
” –
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR
– AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DE TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO DO BEM
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CDC – FALHA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À RÉ – RECURSO NÃO PROVIDO. Age com desatenção o consumidor que negocia aquisição de veículo com pessoa desconhecida e efetua o pagamento em conta de terceiro não proprietário do bem, sem antes, confirmar a negociação, o que isenta o Banco da responsabilidade no estorno desses valores, pois incide na hipótese o artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor de serviços não pode ser responsabilizada se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.”
(TJ-MT 10031954020218110007 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. "Golpe do intermediário" praticado por estelionatário.
Vendedor que negociou o veículo com uma pessoa [estelionatário], transferiu e entregou a outra, aceitando o pagamento do preço em contas bancárias de terceiros
. Ausência das cautelas necessárias à venda bem. Comprador que não pode ser prejudicado pelo inadimplemento do estelionatário em sua relação contratual com o vendedor. Inexistência de inadimplemento contratual. Negócio jurídico válido e eficaz. Dano moral não caracterizado. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1003854-50.2019.8.26.0541; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2022; Data de Registro: 29/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO –
COMPRA E VENDA FRAUDULENTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– CORPO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CHAMADO, POPULARMENTE,
“GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”
–
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO – FRAUDADOR QUE SE VALE DE ANÚNCIO CONTRAFEITO
(“CLONADO”) PARA SE IMISCUIR EM UMA COMPRA E VENDA LEGÍTIMA E, MEDIANTE ARDIL, RECEBER O PAGAMENTO NO LUGAR DOS VENDEDORES – AUTOR E RÉUS QUE SE REVELAM IGUALMENTE VÍTIMAS DA FRAUDE, AINDA QUE APENAS UMA DAS PARTES (NESSE CASO, O DEMANDANTE) TENHA ARCADO COM O PREJUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS DEMANDADOS - ATO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE OU DE VÍCIO QUE ACOMETA A VENDA POSTERIOR DO VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00010081720218160014 Londrina 0001008-17.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 19/09/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2022)

Por fim, convém dizer que a reintegração da posse da motocicleta já foi concedida em favor de Vandoaldo Miranda Pires, nos autos do processo nº. 1002177-50.2019.811.0040, sentenciado em 29/05/2023 e confirmada em grau recursal, por voto de minha Relatoria, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO” CONVERTIDA EM “REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS”, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RESTITUIÇÃO OU CONVERSÃO NO EQUIVALENTE –
GOLPE DO INTERMEDIÁRIO
– TERCEIRO GOLPISTA ATUOU COMO SUPOSTO INTERMEDIADOR E RECEBEU OS VALORES –
AMBAS PARTES LUDIBRIADAS – VONTADE VICIADA NA TRADIÇÃO DO BEM MÓVEL
– NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PERFECTIBILIZADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES A QUEM DE DIREITO – DETERMINANTE INCÚRIA E NEGLIGÊNCIA DA PARTE COMPRADORA QUE NÃO SE CERTIFICOU DA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO VENDEDOR DE RECEBER O DEPÓSITO DO PREÇO EM OUTRA CONTA – RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DE DANOS SUBSTANCIADA – POSSE ILEGÍTIMA DO VEÍCULO – DEMAIS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Ambas as partes foram ludibriadas por um golpista nominado como Pedro, o qual se enveredou na negociação e, iludindo ambas as partes, solicitou ao requerido apelante que depositasse o dinheiro do preço do bem em determinada conta bancária, de pessoa alheia às partes, o que foi por ele realizado, ao mesmo tempo em que, também aproveitando da boa-fé da parte autora, conseguiu que fosse entregue a posse do veículo ao requerido.

Viciada à vontade na tradição efetuada (arts. 1.226 e 1.267 do CC), não se pode considerar perfectibilizado o negócio jurídico realizado entre o comprador (requerido apelante) e o vendedor (autor apelado), corroborando tal inferência a não realização do pagamento do preço a quem de direito, ou seja, ao proprietário vendedor do veículo, de modo que impõe-se a restituição em favor dele do veículo cuja posse foi entregue ao comprador.

A parte requerida apelante não comprova que obteve anuência da parte autora apelada no sentido de que o pagamento/depósito do preço do bem fosse realizado em outra conta indicada pelo intermediário golpista, devendo, pois, em face de sua maior e mais determinante incúria e negligência no desenlace do golpe praticado pelo terceiro intermediador, ser responsabilizada e suportar os prejuízos advindos do golpe, especialmente no que toca a restituição do veículo objeto da transação ou o seu equivalente em pecúnia, conforme corretamente justificado e aplicado pelo juízo a quo.

Não há porque dar descrédito e desconsiderar totalmente o depoimento prestado em juízo, valendo aqui destacar que, embora tenha sido ouvida na qualidade de informante, a referida testemunha, de forma espontânea, coerente e consistente, esclareceu toda a situação ocorrida, não se evidenciando qualquer mau intuito nos relatos por ela prestados, os quais foram colhidos na presença das partes, advogados e do juízo, sendo filtrado, portanto, pelo crivo do contraditório judicial.

Como bem explanado na sentença recorrida, inferem-se presentes os requisitos do art. 561 do CPC para o fim de justificar a retomada da posse a quem de direito, ou seja, ao anterior proprietário e possuidor, o qual, mediante ardil praticado por terceiro entregou a posse do veículo à parte requerida, a qual possuía o bem de forma ilegítima porque não pagou o preço do veículo a quem de direito, estando também delineados a posse anterior, o esbulho praticado e a perda da posse.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(TJ-MT 1002177-50.2019.811.0040 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024